Tribunal: TJES
Processo: 5000646-49.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000646-49.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente da Dra Giselle Onigkeit, gabinete 1.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000646-49.2021.8.08.0014

RECORRENTE: ANDERSON PEREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
SENTEÇA ANULADA.
CAUSA MADURA.
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
PARA AS PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
.

RELATÓRIO

ANDERSON PEREIRA interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina, nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS movida pelo recorrente em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
a qual reconheceu a incompetência do juizado especial para conhecer da matéria, encerrando o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (ID. 2071013), o autor defende a competência do juizado especial da fazenda pública para atuar na presente demanda individual, sendo o presente feito remetido à origem para seu regular processamento. Subsidiariamente, requer seja a ação julgada procedente, condenando o Estado do Espírito Santo nos termos pretendidos em sede de exordial.

Contrarrazões recursais ao ID. 2071025.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação da sentença
e de se proferir novo julgamento sob fundamento do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Isto porque, no que se refere à questão processual de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente ação, assiste razão à parte recorrente.

O Juízo a quo extinguiu o presente feito apontando a incompetência jurisdicional por entender que a demanda versa sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, todavia, entendo que a questão restou aclarada pelo superior tribunal de justiça (STJ), consoante item “4” da edição nº 89 de sua jurisprudência em tese,
in verbis
: “
é da competência dos juizados especiais federais e dos juizados especiais da fazenda pública a defesa de direitos ou interesses difusos e coletivos exercida por meio de ações propostas individualmente pelos seus titulares ou substitutos processuais
” (precedentes relacionados: REsp 1653288/mg, AgInt no REsp 1163932/sc, AgRg no REsp 1354068/RS, AgRg no REsp 1469836/MG, AgRg no REsp 1198286/SC, REsp 1409706/MG).

Sendo assim, entendo que o Juizado Especial de Fazenda Pública é competente para processar e julgar a demanda, que visa tão somente cobrar valores referente a direito reconhecido em sede de Mandado de Segurança. Verifico que a causa está madura para imediato julgamento do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a julgar.

Inicialmente, no tocante à alegação de prescrição, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, haja vista que se trata de uma nítida relação de trato sucessivo, restringida por lei posterior, prescrevendo apenas as prestações vencidas ao quinquênio anterior à propositura da ação. A propósito:

"ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO. ATO OMISSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. SÚMULA 85/STJ. 1. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, teses apresentadas em momento posterior à interposição do Recurso Especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa. 2. O STJ tem o entendimento de que, inexistindo manifestação expressa do ente público negando o direito subjetivo do servidor, a omissão estatal se renova continuamente, caracterizando, assim, uma relação de trato sucessivo, que faz incidir o teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça ("Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação"). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.013.685/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)"

Dessa forma, como a presente demanda busca o recebimento da diferença de valores a partir de julho de 2015 à 02.03.2016, e, como a inicial fora ajuizada apenas em 09/03/2021, forçoso se reconhecer a prescrição total das parcelas anteriores à 09.03.2016, razão pela qual acolho a referida preliminar.

Não fora demonstrada a realização de qualquer requerimento administrativo, seja individual ou coletivo, razão pela qual não há como considerar interrompido ou suspenso o prazo prescricional para a cobrança.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para ANULAR a sentença proferida, mas, em seu mérito, DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão de cobrança dos valores no período de julho de 2015 a 02.03.2016, em razão da prescrição quinquenal, extinguindo o feito, com julgamento de mérito, por força do disposto no art. 487, II, do CPC. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso autoral.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir quanto ao reconhecimento da prescrição no presente caso, tendo em vista que, em se tratando de promoção de servidor deste E. Tribunal pelo Ato nº 834/2015, entendo que a impetração do Mandado de Segurança de nº 0006008-38.2016.8.08.0000 interrompe o prazo prescricional, movito pelo qual a cobrança do período pleiteado está regularmente dentro do prazo de cinco anos. Este é o entendimento pacífico da jurisprudência sobre o tema:

“A impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ”. Precedentes do STJ: (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.)"

Sendo assim, conheço do presente recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença proferida e julgar procedente a pretensão autoral, condenando o Estado do Espírito Santo a pagar ao autor as diferenças remuneratórias entre o enquadramento em que se encontrava e aquele a que foi promovido no período compreendido entre julho de 2015 a 02/03/2016, acrescidos de juro de mora a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e a atualização monetária a partir do efetivo prejuízo, sendo que até dezembro/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, e juros pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da citação (observando o tema 810 do STF), e a partir de janeiro/2022, incidirá tão somente a Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (art. 3º da EC 113/2021 - ADC 58 e tema 99 do STJ).

É como voto.